Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento apelação por ele interposta, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de danos morais por acidente ocorrido em aula de natação.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da validade da citação postal, especificamente sobre a exigência de identificação completa do recebedor (art. 248, § 2o, do CPC); e (ii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I e II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão ou sanar obscuridade, o que não se verifica no presente caso, pois a matéria foi devidamente enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta obscuridade ou omissão, pois fundamentou adequadamente a validade do ato citatório. A teoria da aparência, consolidada pelo STJ, considera válida a citação postal de pessoa jurídica entregue em seu endereço correto, sendo desnecessária a identificação completa do recebedor. Basta que não recuse a qualidade de funcionário.
5. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte.
6. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Inexiste vício no acórdão que, aplicando a teoria da aparência, considerou válida a citação postal da pessoa jurídica, ainda que sem a identificação completa do recebedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II, art. 248, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2154167/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/04/2023; AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26/05/2003; TJDFT, Acórdão 1806158, 0708640-16.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024.